Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO TENTADO. INVABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. CONFIGURADA. RECEPTAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
I – Não preenche o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, para fins de absolvição pelo princípio da insignificância, o agente que reitera na prática criminosa.
II – Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada.
III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante do comportamento do agente e das circunstâncias da apreensão, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.
IV - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
V – Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
VI – Recurso conhecido e desprovido.